Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008397-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interdição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO COMUNIDADE INOVAR - CNPJ: 31.602.638/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. agravo de instrumento. ação civil pública. interdição de comunidade terapêutica em funcionamento irregular. tutela de urgência. responsabilidade solidária dos entes federados. direito fundamental à saúde. separação dos poderes. intervenção judicial legítima diante de omissão estatal. recurso não provido.

i.

caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a interdição de Comunidade Terapêutica, em razão do funcionamento em condições sanitárias irregulares, bem como a transferência dos pacientes a clínicas de referência, a expensas do Estado e do Município.

ii
.

questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (
ii
) analisar a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas; (
iii
) examinar se há responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (CF, art. 23, II, e art. 196); e (
iv
) verificar a proporcionalidade das medidas impostas, inclusive da cominação de multa.

iii
.

razões de decidir
3. Demonstradas, mediante laudos técnicos e inspeções sanitárias, graves irregularidades no funcionamento da instituição - classificada como de "Alto Risco Sanitário" -, fica caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que autoriza a concessão da medida liminar.

4.

A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas visa assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de comprovada omissão estatal na fiscalização.

5. A imposição de multa diária e a determinação de transferência dos acolhidos revelam-se proporcionais e adequadas à gravidade da situação, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

iv
.
Dispositivo

6.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, artigos 23, II, 196, 197, 198; CPC
arts
. 300, 536, §1o; 537; Lei n. 8.080/90,
arts
. 2o e 4o; Lei n. 7.347/85, art. 12, §2o; RDC/ANVISA n. 29/2011; Portaria SAES/MS n. 1.509/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS (Tema 698 da repercussão geral); TJMT, Apelação Cível n. 0001534-76.2018.8.11.0030, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT na Ação Civil Pública n. 1006294-47.2023.8.11.0007, a qual concedeu a tutela de urgência para determinar a interdição da Comunidade Terapêutica Príncipe da Paz e a transferência dos pacientes, às custas do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

O Juízo de origem deferiu integralmente as liminares do ora agravado, ordenando a interdição, com prazo improrrogável de 30 dias para regularização mediante obtenção de alvará de funcionamento, licença sanitária e alvará de segurança do Corpo de Bombeiros, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 90 dias; o encaminhamento dos pacientes para clínica terapêutica de referência, a expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, no mesmo prazo e sob a mesma penalidade; e a inversão do ônus da prova, atribuindo à Associação requerida o dever de demonstrar a licitude de suas atividades.

A decisão fundamentou-se em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (SIMP n. 003189-011/2021), que identificou graves anomalias, como ausência de documentação sanitária obrigatória, estrutura física precária, falta de profissionais habilitados e condições de higiene inadequadas.

A Vigilância Sanitária Municipal classificou o estabelecimento como "
Alto Risco Sanitário - sem padrão de qualidade sanitária
".

O agravante alega que o entendimento firmado na primeira instância extrapola os limites da atuação judicial, configurando indevida interferência na formulação e execução de políticas públicas de saúde.

Aduz que a responsabilidade pela situação decorre de falhas da entidade privada, não competindo ao Estado assumir o papel de "
garantidor universal
".

Invoca o princípio da separação dos poderes e sustenta a inexistência de omissão estatal. Para tanto, ressalta as políticas públicas já implementadas para a saúde mental e dependência química no âmbito estadual, citando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a Lei Complementar Estadual n. 465/2012 (que dispõe sobre a criação da Lei Estadual de Atenção à Saúde Mental) e a Resolução n. 14/2011 do Conselho Estadual de Saúde, que aprovou a referida política.

Acrescenta que a imposição de encargos administrativos e financeiros ao ente público, por decisão liminar, sem o devido contraditório e sem dilação probatória, compromete a razoabilidade e afronta a autonomia da Administração Pública.

Afirma ser desnecessária a cominação de multa diária, visto que não praticou conduta ilegal ou desidiosa.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, busca o provimento do Recurso, com a revogação da tutela antecipada e a exclusão da multa imposta, ou, subsidiariamente, sua substituição por medida menos gravosa ou a redução do valor fixado.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id 276751367).

Nas contrarrazões, o agravado impugna os argumentos do agravante, defendendo a legitimidade da intervenção judicial diante da omissão estatal na fiscalização dos serviços de saúde, bem como a
impresci
n
dibilidade
de resguardar os direitos fundamentais dos pacientes acolhidos.

Destaca, ademais, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e a proporcionalidade das medidas determinadas (Id 286998860).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou, em síntese, a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas de saúde em virtude da omissão estatal; a distinção entre clínicas especializadas e comunidades terapêuticas, conforme a Portaria SAES/MS n. 1.509/2024; a inadequação do CNAE da instituição para o tratamento de dependência química; e a responsabilidade primária do Município de Alta Floresta pela transferência dos pacientes no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Anotou também que devem ser respeitados, em qualquer hipótese, os princípios da voluntariedade e da informação prévia aos acolhidos.

Por fim, manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, exclusivamente para que a obrigação de remanejar os pacientes recaia, prioritariamente, sobre o município, nos equipamentos indicados, de modo a preservar seus vínculos comunitários e familiares (Id. 293741365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública, especificamente na parte em que determinou a interdição de estabelecimento privado destinado ao atendimento de pessoas com dependência química, por operar em situação irregular, nos seguintes termos:

“
Caso haja pacientes no interior da associação
, sejam eles encaminhados, às expensas do Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso, à clínica terapêutica de referência,
NO PRAZO ACIMA ASSINALADO
, sob pena do pagamento de multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 90 (noventa) dias, devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial”.

A controvérsia resume-se às alegações de ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; violação ao princípio da separação dos poderes; inviabilidade de imposição de encargos financeiros e administrativos ao Estado; e desnecessidade da multa cominatória.

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

No caso, os autos revelam, por farta prova documental e relatórios de inspeção, um cenário de grave risco sanitário, marcado por precariedade estrutural, ausência de profissionais habilitados, condições inadequadas de higiene e armazenamento incorreto de alimentos na Comunidade Terapêutica Príncipe da Paz.

Essas constatações evidenciam um alto risco à saúde e

integridade física dos internos, justificando plenamente a medida liminar concedida.

Como já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a omissão do Poder Público na fiscalização de entidade privada que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade legitima a intervenção judicial para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.

Considerando o caráter exauriente atribuído à análise do pedido de efeito suspensivo e a inexistência de elementos em sentido contrário, entendo suficientes os fundamentos apresentados para o reconhecimento dos critérios autorizadores da tutela de urgência. Por essa razão transcrevo seus termos, a fim de evitar repetição desnecessária:

“A decisão agravada demonstrou, com base em provas documentais e relatórios de inspeção, a existência de risco sanitário elevado, precariedade estrutural, ausência de profissionais habilitados, higiene inadequada e armazenamento incorreto de alimentos. Reputou-se presente a verossimilhança do direito e o perigo de
dano
à saúde e integridade física dos internos da entidade, fundamentos que justificaram a concessão da medida liminar.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, invocando a possibilidade de grave prejuízo à continuidade da política pública de acolhimento de dependentes químicos, gerida em parceria com a referida instituição, além de defender a desproporcionalidade da medida.

De fato, a atuação judicial não pode se sobrepor às atribuições constitucionais dos demais Poderes e, se as políticas públicas estabelecidas pelo Executivo e Legislativo não são suficientes para garantir direitos fundamentais positivadas na Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário garantir esse direito. No caso, extravasa a letargia do Poder Público, seja em fiscalizar adequadamente a entidade privada que exercia atividade de acolhimento de pacientes com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas, mediante regular exercício do poder de polícia administrativa, assim como de garantir à população necessitada as políticas públicas necessárias em tal seara, devendo ser mantida, ao menos provisoriamente, a decisão que determinou, solidariamente, aos requeridos à adoção de tais providências”.

A argumentação do agravante de que a decisão extrapola os limites da atuação judicial e configura indevida interferência em políticas públicas de saúde não procede.

Consoante jurisprudência do STF (RE n. 592.581/RS)
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
(Tema 698)
.

No presente caso, a intervenção judicial não visa criar políticas públicas, mas sim assegurar o cumprimento do dever estatal de fiscalização e controle sanitário de serviços de saúde, como preceitua o art. 197 da Constituição Federal.

Extrai-se da Ação principal que foram constatadas graves irregularidades no funcionamento da instituição, desde a primeira vistoria feita em 25.10.2021, e a seguir em 23.8.2022, até que em 2023 a Vigilância Sanitária Municipal realizou inspeção, constatando inúmeras inadequações, oportunidade em que o local recebeu classificação de "
Alto Risco Sanitário – sem padrão de qualidade sanitária
".

No entanto, apesar de todas as tentativas, não houve a regularização, sendo temerário manter o funcionamento deficiente do local.

A inércia prolongada do Estado e do Município em fiscalizar e sanar as inconsistências da Comunidade Terapêutica Príncipe da Paz, que operava em condições precárias há anos, configura omissão concreta e inaceitável, legitimando a atuação do Judiciário para proteger a vida e a dignidade dos acolhidos.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA - DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – COMPROVADO NOS AUTOS A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

2 – Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

3 - Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

4 – Da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, resta-se demonstrada a incapacidade financeira da família do adolescente em custear o tratamento de dependência química vindicado neste feito, eis que, conforme disposto no laudo de estudo social o adolescente reside apenas com a sua avó materna e o irmão, e cada um possui renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que totaliza uma renda mensal na residência de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais), valor este insuficiente para custear as despesas com as necessidades básicas dos familiares e o tratamento de dependência do adolescente.

5 - O artigo 128, §5o, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 dispõe ser vedado ao parquet receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais”.
(TJMT, N.U 0001534-76.2018.8.11.0030, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.9.2020, DJE 21.9.2020).

O direito à saúde é dever do Estado (art. 196 da CF), e as ações e serviços de assistência sanitária, por sua relevância pública, devem ser regulamentados, fiscalizados e controlados pelo Poder Público (art. 197 da CF).

A proteção da saúde pública, como interesse primário, prevalece sobre interesses econômicos ou administrativos, impondo ao Estado o dever de tutela e fiscalização permanentes, ainda que a execução das ações recaia sobre terceiros.

As graves irregularidades estão suficientemente comprovadas na lide, e a inobservância da RDC ANVISA n. 29/2011, que fixa requisitos mínimos de segurança sanitária para instituições destinadas ao tratamento de dependentes químicos, revela a omissão do Poder Público.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios (art. 23, II, da CF), e é reforçada pela Lei n. 8.080/90.

O agravante, portanto, não pode eximir-se desse dever sob o argumento de que a falha se originou em entidade privada, uma vez que lhe incumbe a fiscalização desses serviços, conforme art. 197 da CF, que assim preceitua:

“
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Segundo o parecer ministerial, a Comunidade Terapêutica Príncipe da Paz não possui qualificação adequada para o tratamento de dependentes químicos, seja em razão do seu CNAE ("Atividades de associações de defesa de direitos sociais"), seja em decorrência da Portaria SAES/MS n. 1.509/2024, que reorientou o tratamento psiquiátrico para unidades hospitalares especializadas.

As medidas determinadas na primeira instância são proporcionais e compatíveis com a gravidade dos fatos.

A interdição com prazo para regularização é razoável, e a multa diária de R$1.000,00, limitada a 90 dias, aplicada como consequência lógica da demanda cominatória, constitui medida coercitiva legítima, prevista no art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/1985 e nos artigos 536, § 1o, e 537 do CPC. Seu objetivo não é obrigar o réu ao pagamento da penalidade, mas constrangê-lo ao cumprimento da obrigação e à efetivação dos direitos fundamentais que vinha descumprindo.

O encaminhamento dos pacientes para clínicas adequadas é uma medida emergencial e deve ser executado respeitando a voluntariedade do indivíduo, mediante informação e consentimento esclarecido, preferencialmente no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), como sugerido pelo Ministério Público.

Aliás, tal questão já foi objeto de decisão no Agravo de Instrumento n. 1008583-03.2025.8.11.0000, interposto pelo Município de Alta Floresta contra a mesma decisão ora examinada, ocasião em que deferi a suspensão dos seus efeitos exclusivamente quanto à imposição da multa diária ao ente municipal, nos casos em que o acolhido se recuse ao encaminhamento determinado.

O alegado perigo da demora

reverso invocado pelo agravante não se sobrepõe ao risco de dano à vida e à saúde.

A tutela dos direitos fundamentais deve prevalecer, e o ônus de sua efetivação não pode ser transferido à população em razão de falhas na gestão ou na fiscalização por parte do Poder Público.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025